Tribunal: CARF
Processo: 16045.000327/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000327/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.444 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
CONFAB INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2005
VALOR TRIBUTÁVEL. EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
O valor da operação no estabelecimento equiparado a industrial compreende o preço do produto,
acrescido do valor do frete e das demais despesas acessórias, cobradas ou debitadas pelo
contribuinte ao comprador ou destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Neves Filho, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Em julgamento o auto de infração de fls. 02/20, lavrado contra o contribuinte, para exigência
da MULTA DE IPI NÃO LANÇADO COM COBERTURA DE CRÉDITO, no montante de
R$94.530,66, relativamente aos períodos de apuração compreendidos entre agosto a dezembro
de 2005.
Os enquadramentos legais da autuação foram indicados às fls. 05/06 (IPI não lançado) e 10
(multa).
Segundo o Relatório Fiscal de fls. 13/15, o contribuinte foi submetido a procedimento fiscal
para a verificação da legitimidade dos saldos credores trimestrais de IPI solicitados em
ressarcimento, relativamente ao ano-calendário de 2005. Para tanto, foram lavrados vários
termos de intimação, cujas respostas levaram às seguintes conclusões:
1) Inobservância do Valor Tributável
O contribuinte efetuou, nos meses de agosto a dezembro de 2005 revendas de insumos,
aplicando sobre eles valores inferiores ao custo médio do estoque, desrespeitando, dessa forma,
o valor mínimo tributável que deve ser considerado para a tributação de IPI, segundo
determinam, conjuntamente, o art. 131, inc. II e §1o, do Decreto no 4.544, de 26/12/2002-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000327/2010-85
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.444 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000327/2010-85

RIPI/2002, e o art. 1° da Instrução Normativa SRF no 82, de 11/10/2001. Os insumos, segundo
informações do contribuinte colhidas nas respostas aos termos de intimação, utilizados na
fabricação de tubos encomendados por seus clientes, algumas vezes não atendiam às
especificações técnicas necessárias ao desenvolvimento dos produtos, o que os tornavam
inaplicáveis ao processo produtivo. A solução encontrada, quando não era possível aplicá-los
em outras encomendas (os produtos elaborados pelo contribuinte eram realizadas por
encomenda dos clientes e mediante confecção de projeto específico para cada um deles), eram
ofertados em leilões, obviamente vendidos em preço inferior ao preço de aquisição. Dados
esses fatos, para obter o valor tributável, a fiscalização adotou o valor do custo médio extraído
do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, acrescido do impostos incidentes nas
vendas (PIS, COFINS e ICMS), entretanto, com margem de lucro zero.
2) Venda de insumo sem destaque de IPI
A nota fiscal de saída no 182232, que trata de venda de tubo de aço, classificado na posição
NCM 7306.30.000, que à época era tributado à alíquota de 5%, foi emitida sem o destaque do
IPI que deveria ser de R$292,95. Esse valor foi lançado de ofício.
Em face das infrações apuradas, foi elabora a Planilha DIFERENÇAS DE IPI A LANÇAR -
REVENDA DE INSUMOS para demonstrar os valores de IPI a lançar nos diversos períodos de
apuração.
Tendo em vista que o valor total dos débitos encontrados pela fiscalização, nos diversos
períodos de apuração, eram inferiores aos respectivos saldos credores, houve apenas a cobrança
da multa por insuficiência de destaque do imposto e o valor do saldo credor em cada período
de apuração foi diminuído do valor total correspondente aos débitos não constituídos pelo
contribuinte. Além da exigência da multa, o saldo credor foi diminuído, em cada período de
apuração, do débito encontrado pela fiscalização.
Cientificado do auto de infração, em 31/08/2010 (Termo de Ciência à fl. 11), o contribuinte
apresentou, em 30/09/2010, por meio de procuradora, a impugnação de fls. 138/152, para
alegar que, segundo a fiscalização, as operações realizadas deveriam observar um valor
tributável mínimo, conforme prescrito na IN SRF no 82, de 2001, art. 1o, entretanto, tal
dispositivo normativo não se aplicava à situação sob exame, pois:
1) a base de cálculo do IPI é sempre o valor da operação, conforme determina o art. 47, inc. II,
alínea “a” do CTN e o art. 131 do RIPI/2002, e não podem ser objeto de questionamento pela
fiscalização. Tendo o contribuinte obedecido estes dispositivos, está correta a tributação que
levou a efeito na saída de insumos;
2) a Instrução Normativa SRF no 82, de 2001, foi expedida a fim de interpretar o artigo 118, do
Decreto no 2.637, de 25/06/1998, que regulamentava a cobrança do IPI (RIPI/1998). Ocorre
que, à época dos fatos geradores aqui em discussão (agosto e dezembro de 2005) o Decreto no
2.637, de 1998, já não estava mais em vigência, tendo sido revogado pelo Decreto no 4.544, de
27/12/2002. Logo, tal instrução normativa, ainda tenha sido revogada expressamente, veio a
perder seu fundamento de validade, pois só existia no mundo jurídico como norma
interpretativa de um artigo do regulamento revogado. E se o objeto da interpretação foi
revogado, é mais do que evidente que a norma interpretativa também perde sua eficácia no
mundo jurídico. Assim, há de se reconhecer que esta não pode fundamentar a lavratura de um
auto de infração cujos fatos geradores se referem a 2005;
3) aplicar o valor tributável mínimo é exceção aplicada apenas em situações especificas.
Somente poderá ser utilizado quando não for possível auferir o valor real da operação, esta sim
a base de cálculo eleita pela legislação para ser a regra quanto ao aspecto quantitativo da
incidência. Tal exceção não pode ser adotada pela fiscalização quando bem lhe aprouver, sob
pena de infringência ao princípio da legalidade e da vinculação do ato administrativo.
No presente caso, as chapas de aço e bobinas não possuíam valor de mercado, uma vez que ou
se tratava de mercadorias rejeitadas pelo controle de qualidade (em razão do não atendimento
às normas de fabricação, por exemplo), ou se tratavam de sobras da produção, adquiridas como
margem de segurança à execução de seus contratos e que acabaram por não serem utilizadas na
produção especifica, nem sempre reaproveitáveis para outros projetos, por esses utilizarem
materiais com especificações técnicas próprias.
Desse modo, o impugnante agiu em total conformidade com a legislação, submetendo à
tributação o valor real da operação de saída da mercadoria, não havendo qualquer
irregularidade em tal procedimento.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.444 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000327/2010-85

4) a situação encontrada nos autos é totalmente diversa daquela a qual seria aplicável a IN SRF
no 82, de 2001. Conforme redação do art. 1o da IN haveria suposta vedação para a utilização de
preço de venda de um mesmo produto se este for inferior ao custo de fabricação acrescido dos
custos financeiros, de venda, administração e publicidade, além do lucro normalmente
praticado pelo vendedor. Mas o impugnante não é fabricante das chapas de aço e bobinas, e
portanto não tem custo de produção de tais produtos de forma que não pode ser obrigado a
atender tal instrução normativa.
Ademais, o impugnante não dispõe também dos custos de fabricação, financeiros, de venda,
administração e publicidade de seus fornecedores, sendo evidente norma de impossível
cumprimento. Também não se pode aplicar a referida hipótese ao impugnante, pois ele não
percebe ou pratica lucro quando faz as referidas vendas, pois como já se demonstrou
anteriormente, gera lucro com a fabricação de tubos e NÃO com revenda de chapas de aço e
bobinas. Apenas realizou, excepcionalmente, a venda de materiais que não iria utilizar em seu
processo produtivo, que não possuíam mais qualquer utilidade para a consecução de seus
projetos, não se tratando, portanto, de revenda simples de matéria-prima.
5) a autoridade fiscal quando da lavratura do presente auto, valeu-se de um dispositivo legal
que em nada se aplica ao caso em tela e arbitrou injustificadamente a suposta base de cálculo
do tributo, lançando multa pela não observância de norma inexistente. Resta demonstrado que
o arbitramento da base de cálculo do IPI só seria possível se constatada qualquer das hipóteses
previstas no artigo 148, do Código Tributário Nacional (omissão de informação ou
desonestidade do contribuinte), o que sequer restou aventado pela Douta Fiscalização.
Finalmente, o impugnante requereu a improcedência do auto de infração e que a remessa de
todas as intimações referentes ao processo fossem endereçadas à sede do impugnante e também
de seus ́procuradores, sob pena de nulidade.
A impugnação foi julgada pela DRJ Juiz de Fora, acórdão no 09-55.119, de
21/10/2014, improcedente por unanimidade de votos.
Regularmente cientificada em 25/11/2014 a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 22/12/2014, onde alega, resumidamente:
- do valor da operação e da obediência ao art. 131; o valor tributável mínimo é
exceção;
- do valor tributável mínimo, conceito, finalidade e não aplicação ao caso
concreto;
- indevida aplicação da IN SRF no 82/2001.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Segundo a autuação a recorrente efetuou, nos meses de agosto a dezembro de
2005 revendas de insumos, aplicando sobre eles valores inferiores ao custo médio do estoque,
desrespeitando, dessa forma, o valor mínimo tributável que deve ser considerado para a
tributação de IPI, segundo determinam, conjuntamente, o art. 131, inc. II e §1o, do Decreto no
4.544, de 26/12/2002-RIPI/2002, e o art. 1° da Instrução Normativa SRF no 82, de 11/10/2001.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.444 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000327/2010-85

Os insumos, segundo informação da recorrente, utilizados na fabricação de tubos
encomendados, algumas vezes não atendiam às especificações técnicas necessárias ao
desenvolvimento dos produtos, o que os tornavam inaplicáveis ao processo produtivo. A solução
encontrada, quando não era possível aplicá-los em outras encomendas (os produtos elaborados
eram realizadas por encomenda dos clientes e mediante confecção de projeto específico para
cada um deles), era ofertá-los em leilões, vendidos em preço inferior ao preço de aquisição.
Dados esses fatos, para obter o valor tributável, a fiscalização adotou o valor do custo médio
extraído do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, acrescido do impostos
incidentes nas vendas (PIS, COFINS e ICMS), e com margem de lucro zero.
Embora tenham sido apurados débitos não destacados em notas fiscais de saída, a
ocorrência de saldos credores nos períodos de apuração compreendidos em valores superiores
aos referidos débitos, geraram somente o lançamento de ofício da MULTA DE IPI NÃO
LANÇADO COM COBERTURA DE CRÉDITO.
A autuação em tela está substancialmente amparada em dois dispositivos o art.
131, inc. II e §1o, do Decreto no 4.544, de 26/12/2002 - RIPI/2002, e o art. 1° da Instrução
Normativa SRF no 82, de 11/10/2001.
Art. 131. Salvo disposição em contrário deste Regulamento, constitui valor tributável:
II - dos produtos nacionais, o valor total da operação de que decorrer a saída do
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial (Lei no 4.502, de 1964, art. 14, inciso II, e
Lei no 7.798, de 1989, art. 15).
§ 1o O valor da operação referido nos incisos I, alínea b e II, compreende o preço do produto,
acrescido do valor do frete e das demais despesas acessórias, cobradas ou debitadas pelo
contribuinte ao comprador ou destinatário (Lei no 4.502, de 1964, art. 14, § 1o, Decreto-lei no
1.593, de 1977, art. 27, e Lei no 7.798, de 1989, art. 15).
E
Art. 1o Os preços do vendedor poderão ser diferenciados para um mesmo produto, a partir de
um preço de venda básico, desde que estabelecidos em tabelas fixadas segundo práticas
comerciais uniformemente consideradas, nunca inferiores ao custo de fabricação, acrescido dos
custos financeiros e dos de venda, administração e publicidade, além do lucro normalmente
praticado pelo vendedor.
A recorrente alega que não é possível aplicar a IN SRF no 82/2001, pois ela
regulamenta o §1o do art. 118 do Decreto no 2.637, de 25/06/1998 - RIPI/1998, que já havia sido
revogado na época dos fatos. Porém o art. 118 foi repetido no RIPI/2002, no seu art. 131.
Assim, por se tratar de norma administrativa, que regulamenta procedimentos a
serem adotados pelo contribuinte, e de dispositivos idênticos que apenas tiveram suas
numerações modificadas no RIPI/2002, fruto de uma mesma matriz legal, quais sejam, a Lei no
4.502, de 1964, art. 14, § 1o; o Decreto-lei no 1.593, de 1977, art. 27, e a Lei no 7.798, de 1989,
art. 15, a continuidade da regulamentação trazida pela IN até a data da ocorrência dos fatos
geradores autuados e a sua validade jurídica são inquestionáveis.
Devemos verificar se a autuação aplicou corretamente o enquadramento legal.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.444 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000327/2010-85

Segundo o §4o do art. 9o do RIPI/2002, a recorrente é equiparada a
estabelecimento industrial por revender MP, PI ou ME, o que não foi questionado:
§ 4o Os estabelecimentos industriais quando derem saída a MP, PI e ME , adquiridos de
terceiros, com destino a outros estabelecimentos, para industrialização ou revenda, serão
considerados estabelecimentos comerciais de bens de produção e obrigatoriamente equiparados
a estabelecimento industrial em relação a essas operações (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso
IV, e Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 1a).
A base de cálculo do IPI, segundo o art. 131, inc. II, do RIPI/2002, é o valor total
da operação de que decorrer a saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial.
Assim a base de cálculo do IPI para um estabelecimento equiparado a industrial, quando se apura
o valor tributável mínimo é o custo de produção.
No caso de aquisição para revenda utiliza-se o custo da mercadoria adquirida, mas
para o IPI, na equiparação, este custo equivale ao custo de produção.
Assim é que a fiscalização a partir dos preços dos estoques disponíveis utilizou a
média dos preços escriturados pelo próprio contribuinte na composição do valor tributável e
acresceu os impostos incidentes na venda (PIS, COFINS e ICMS).
Por todo o exposto, é de se entender por aplicável às saídas do contribuinte,
relacionadas na Planilha DIFERENÇAS DE IPI A LANÇAR - REVENDA DE INSUMOS, o
valor tributável expresso na IN SRF no 82, de 2001.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital